Tribunal: TJMT
Processo: 1031497-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031497-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho, Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), IZO DE FIGUEREDO - CPF: 001.816.731-42 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. agravo de instrumento.

Princípios da dialeticidade e devolutividade. Ausência de impugnação específica. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da perita nomeada nos autos de ação de indenização securitária. O agravante alegou incapacidade permanente e pleiteou a substituição, sustentando violação aos seus direitos de consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravante limitou-se a repetir integralmente o teor da petição inicial, chegando ao ponto de manter a terminologia empregada anteriormente e rotular o recurso de agravo de instrumento como “ação de indenização securitária”, sem apresentar nenhuma argumentação que enfrentasse os fundamentos da decisão impugnada.

4. O descumprimento do princípio da dialeticidade implica a ausência de requisito formal de admissibilidade recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmulas 7 e 182/STJ).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não atende ao princípio da dialeticidade, configurando inadmissibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IZO DE FIGUEREDO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que nos autos da ação de
“Indenização Securitária”
(Proc. nº
1031497-95.2024.8.11.0000
), proposta pelo agravante em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, indeferiu o pedido de substituição da perita nomeada (cf. Id. nº 250416659).

O autor/agravante, trabalhador rural, aduz que laborou para a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A como safrista em períodos alternados e que, durante o vínculo, era beneficiário de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora, com previsão de cobertura para invalidez permanente por acidente.

Sustenta que, em março de 2015, sofreu acidente de trabalho ao ser atacado por marimbondos enquanto realizava tarefa ordenada pelo superior, resultando na perda total e permanente da visão do olho esquerdo, afirma que, mesmo após tentativas de tratamento pelo SUS, não conseguiu recuperar a visão, ficando incapacitado para exercer suas funções laborativas.

Defende que a apólice contratada prevê indenização correspondente a 36 vezes o salário mensal, totalizando R$ 50.947,20, mas alega que não recebeu informações ou documentos sobre cláusulas limitativas, o que inviabiliza o pagamento parcial com base em tabelas de escalonamento. Sustenta que sua incapacidade se enquadra como invalidez permanente por acidente e/ou lesão ocupacional, nos termos da Lei 8.213/1991.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e a condenação da seguradora ao pagamento integral da indenização securitária e de R$ 15.000,00 por danos morais, em razão da má prestação de serviços e dos transtornos causados (cf. Id. nº 250410194).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é importante destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso que se pauta pelo princípio do
“secundum eventum litis”
, ou seja, sua análise está restrita a avaliar se houve acerto ou erro técnico na decisão agravada, dentro dos limites da matéria submetida ao juízo naquela ocasião, em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso deve se ater apenas ao que foi objeto de análise pela decisão recorrida ou, no máximo, ao que deveria ter sido analisado, sem extrapolar para questões de fundo, sob pena de configurar supressão de instância, questões paralelas, ainda que relacionadas a matérias de ordem pública, devem ser inicialmente apreciadas no juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, observo que o autor/agravante se limitou a replicar integralmente o conteúdo de sua petição inicial, chegando, inclusive, a manter a nomenclatura anteriormente utilizada, qualificando o presente recurso de agravo de instrumento como
“ação de indenização securitária”
, tal conduta demonstra a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, em flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade, o qual exige a formulação de impugnação específica e fundamentada em relação aos pontos da decisão que se pretende reformar.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento jurídico como um requisito indispensável à admissibilidade de qualquer recurso, impõe ao recorrente o dever de apresentar, de forma clara e objetiva, as razões de sua inconformidade, de modo a permitir o efetivo contraditório e a análise da insurgência pelo órgão julgador, a ausência de fundamentação recursal específica configura, assim, um vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Diante disso, constata-se que o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos formais de admissibilidade recursal, especialmente quanto à necessidade de exposição detalhada e fundamentada das razões do inconformismo.

A propósito da inadmissibilidade de recursos nessas hipóteses, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. (...) 3. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida
. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1053309/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 10/04/2018, DJe 17/04/2018 –
grifei
).

EMENTA:

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA QUE SE REPETE NO PRESENTE REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 1234909/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Pelo exposto, com fundamento no art. 1.019, do CPC,
não conheço
do recurso, porque manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025